Tribunal: TJDFT
Processo: 0703668-03.2018.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÉBITOS. ANTIGO PROPRIETÁRIO. DANOS MORAIS. QUANTUM. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela instituição financeira em que argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, requer a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução dos danos morais fixados.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Ilegitimidade passiva. O banco recorrente é agente financeiro que concedeu o crédito à parte autora, estando diretamente envolvido no conflito. Assim, não há que falar em ilegitimidade passiva da instituição financeira no caso de alienação fiduciária de veículo, pois segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser analisadas pelo fato narrado. Assim, alegado o financiamento para aquisição do veículo, sem antes providenciar a transferência do bem, assim como afirmados os danos decorrentes dos débitos lançados em nome do antigo proprietário, encontra-se satisfeita a pertinência subjetiva para a inclusão do recorrente no polo passivo da ação. Demais disso, nos termos do art. 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, todos os que participam da cadeia de fornecimento de serviços são considerados responsáveis solidários. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. Extrai-se dos autos que o primeiro autor vendeu seu veículo à segunda autora, a qual revendeu o bem à segunda ré, que adquiriu o bem mediante financiamento firmado com o banco, ora recorrente. Acrescente-se que o primeiro autor soube da existência de dívidas e restrição em seu CPF, em razão do veículo vendido. Cabe registrar que um acordo parcial, entabulado entre as partes, foi homologado judicialmente, razão pela qual a controvérsia restringe-se à indenização pelos danos morais (ID 14498851 e14498855 a 14498869).
6. Caracterizada, na presente demanda, situação suficiente de transtorno e abalo, passíveis de compensação pecuniária, a título de dano moral, pois a omissão na transferência do bem e anotação de dívidas em nome do autor, ora terceiro recorrido, não se confunde com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual.
7. A indenização por danos morais deve ser orientada por dois sentidos: reparação do dano e punição ao seu causador. A reparação visa compensar, de alguma forma, a vítima, não obstante a natureza peculiar do dano. A punição visa coibir a repetição de atos não condizentes com a vida em sociedade.
8. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o primeiro autor, amolda-se melhor ao conceito de justa reparação.
9. Nada obstante, em relação ao segunda autora, a mesma não deve ser indenizada por danos morais, tendo em vista que concorreu para o evento, pois vendeu o veículo adquirido sem a transferência prévia, quando o automóvel ainda estava no nome do comprador originário.
10. Sentença reformada para excluir da condenação os danos morais fixados à segunda autora e reduzir os danos morais para o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o primeiro autor, mantendo-se, no mais, os demais termos da r.sentença. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art.55, Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).